Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709464-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME RECORRIDO: POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Em atenção às Petições ainda pendentes de apreciação, defiro parcialmente o pleito da parte recorrente para liberação dos valores depositados em Juízo. Com efeito, conforme se verifica da leitura da Petição de ID 25454310, o patrono da parte recorrida requer o bloqueio de parcela do valor depositado em juízo referente aos honorários sucumbenciais. Defiro o pedido. Assim, à Secretaria para proceder a transferência dos valores depositados em Juízo, com exceção dos R$ 21.840,00 (vinte e um mil oitocentos e quarenta reais), referentes aos honorários advocatícios, para a conta corrente trazida ao ID 25397295. Demais, tendo em vista a morosidade da transferência dos valores depositados em Juízo, a qual poderá prejudicar a parte recorrente, em razão da ausência da receita mensal, entendo cabível o depósito de valores pela recorrida diretamente na conta corrente da parte recorrente identificada ao ID 25397275, a partir do mês subsequente à publicação desta Decisão, trazendo a este autos apenas as cópias dos comprovantes de depósito. Sem mais, retornem os autos ao Gabinete da Presidência para prosseguimento do Recurso Especial. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator